Tribunal: CARF
Processo: 11128.723579/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723579/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.457 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MVFM - CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em reconhecer
de ofício a nulidade do acórdão da DRJ, retornando o processo para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-95.364,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723579/2016-38
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723579/2016-38

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
Ementa:
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pelo fisco, de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966 (2185 – multa aplicada pelo setor aduaneiro sem
redução), com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 (fls.10/37).
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
A interessada, em epígrafe, responsável pela desconsolidação da carga lançou a
destempo o conhecimento eletrônico “house mercante”, pois segundo a IN SRF no
800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é
passível a aplicação da multa prevista para tal situação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, do feito fiscal, consoante informação de fl.41, em
09/02/2017, a interessada trouxe, segundo consta no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA (fl.44), as suas alegações, ora sumarizadas, em 21/02/2017 (fls.47/61),
senão, vejamos:  Primeiramente, cumpre ressaltar que a fundamentação legal adotada, pela auto
aduaneira, para a lavratura do auto de infração, em apreço, se faz imprecisa, sob um
âmbito genérico, uma vez que o fundamento básico adotado pela DD autoridade
aduaneira foram os incisos II, d, III, doart. 22, da IN no 800/2007;  O auto de infração se fundamen
Lei no 37/1966, pelo fato de termos concluído a destempo a desconsolidação referente
ao conhecimento eletrônico, tendo ocorrido, assim, “embaraço à fiscalização”;  Observa
-se por descrição legal e pela prova anexa à impugnação, que o sujeito
passivo da obrigação acessória é o consignatário da carga JUST LOG
AGENCIAMENTO
DE
CARGAS
INTERNACIONAIS
LTDA
(CNPJ,
04.135.305/0001-61);
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723579/2016-38
 De mais a mais, a legislação não incluiu, de propósito, o agente de carga como
destinatário da norma jurídica, não podendo ser aplicada a sanção para exigir a multa
não prevista na legislação;  Por descrição legal o suje
ito passivo da obrigação acessória é o transportador, o
depositário e o operador portuário, não havendo referência ao agente de carga, atividade
esta que exercemos;  A autoridade aduaneira induz a erro o intérprete, ao fundamentar que “o
carga, que é um tipo de transportador”. O agente de carga não é um tipo de
transportador, sendo somente o representante de um intermediário na figura do
transportador marítimo;  A autoridade fiscal não explica de forma concreta o porque da imposiç
multa, limitando-se a tecer considerações acerca da legalidade de sua aplicação;  Não é razoável q
inúmeras desconsolidações para poder cobrir tal valor;  A motivação eleita pela autoridade a
duaneira está divorciada dos fatos, pois não
houve justificativa objetiva quanto à dificuldade de controlar as atividades de
importação:  Não houve dolo, nem muito menos dano ao Erário, pois todas as informações for
prestadas em tempo;  Por todo o expo
sto, pedimos seja acolhida a preliminar de ilegitimidade para que o
sujeito passivo da obrigação acessória seja o consignatário da carga JUST LOG
AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA e o provimento da
nossa impugnação para anular e assim cancelar o feito fiscal.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 06/09/2018,
conforme Termo de ciência de fls. 104, apresentando o Recurso Voluntário na data de
19/09/2018, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (a) preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não analisou
toda a argumentação trazida na impugnação e, (b) no mérito, ao reconhecimento da denúncia
espontânea com o afastamento da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723579/2016-38

Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos prazos
regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do inciso IV do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da
IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da
carga, lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (art. 22, II, d), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino
do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é passível a aplicação
da multa prevista para tal situação.
Assim, explica que o CE MHBL 151205254006705 foi incluído no sistema em
28/12/2012, às 19h 05m, momento a partir do qual já era possível o registro do conhecimento
eletrônico agregado que fora registrado em 04/12/2013, às 14h 18m, prazo inferior às 48h da
data da atracação da embarcação, em 05/01/2013, às 03h 19m.
A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (a) a ausência de
fato antijurídico e a natureza da multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) a
ilegitimidade passiva do agente de carga; (iii) violação ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, do não confisco e da capacidade contributiva; (iv) inexistência de dano ao
erário (inexistência de obstáculo à fiscalização) .
A DRJ manteve a autuação e pontuou que a multa aplicada pelo registro do
conhecimento eletrônico fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantida, ainda que conste no sistema o CE máster,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723579/2016-38

pois o controle da importação deve ser realizado por inteiro e se há falta de uma parte da carga,
desconsolidada após a atracação, tal fato interfere diretamente no controle aduaneiro.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte:
(a) preliminarmente, (i) a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não
analisou toda a argumentação trazida na impugnação; e
(b) no mérito, pede o reconhecimento da incidência da denúncia espontânea,
sendo afastada a aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação acessória aduaneira,
mas antes de qualquer início de procedimento fiscal.
Vejamos:
(a) Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega, em poucas palavras, que apresentou impugnação na qual
discorre sobre inúmeros argumentos imprescindíveis ao julgamento. Notou-se coma ciência do
v. acórdão que este Julgador utilizou de decisão padronizada para todos os casos referentes a
esta contribuinte, na medida em que mesmo que se prestigie a celeridade processual e o
julgamento, não houve análise deste feito, sendo de rigor a cassação da decisão com o retorno
dos autos para regular processamento (outra decisão seja proferida”(fl. 113).
A Recorrente não diz o que, exatamente, a DRJ deixou de analisar.
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo,
os argumentos da impugnação:
(i) a ilegitimidade passiva do agente de carga;
(ii) a violação do princípio da razoabilidade porque a autoridade fiscal não teria
explicado concretamente a razão pela qual ônus tão pesado esta sendo imposto a contribuinte,
limitando-se a tecer considerações sobre a legalidade da imposição da multa;
(iii) questiona em que momento, objetivamente, houve dificuldade de controlar as
atividades de importação. Conclui que não houve motivação legal e que, por isso, o auto de
infração é nulo.
(iv) violação ao princípio da proporcionalidade (e razoabilidade) uma vez que a
multa aplicada é desproporcional ao agravo, uma vez que o ato em si não trouxe qualquer
prejuízo ao Estado, já que as informações foram prestadas;
(v) violação ao princípio do não confisco, uma vez que o valor da multa é muito
superior ao valor recebido pela Impugnante pela prestação do serviço de desconsolidação de
mercadorias, o que também viola o princípio da capacidade contributiva;
(vi) aduz que não houve qualquer demonstração de dano ao erário,
impossibilitando ou dificultando o controle aduaneiro, sendo, portanto, desarrazoada a multa
exigida.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723579/2016-38

Por outro lado, da leitura da decisão, percebe-se que a DRJ tratou de afastar a
ilegitimidade passiva do agente de carga, assim como a questão da responsabilidade objetiva do
agente de carga quanto a prestação das informações dentro dos prazos estabelecidos pela SRF,
independente de dano efetivo, de modo que seu descumprimento, automaticamente, estabelece o
cometimento da infração, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
Aduz que a multa aplicada pelo registro do conhecimento eletrônico fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser
mantida, ainda que conste no sistema o CE máster, pois o controle da importação deve ser
realizado por inteiro e se há falta de uma parte da carga, desconsolidada após a atracação, tal fato
interfere diretamente no controle aduaneiro.
Pontuou que as instâncias administrativas não têm competência legal para apreciar
pedidos de relevação de penalidades, sob pena de usurpação de competência de autoridade
hierarquicamente superior.
Nada obstante, friso que os argumentos da Contribuinte não foram avaliados da
forma exposta na impugnação, o que me faz crer que a decisão segue um padrão, como
perquiriu a Recorrente.
O decisum combatido, embora trate de matéria semelhante a do caso ora estudado,
não parece que se ateve às alegações específicas trazidas na peça de impugnação, realizando
argumentação genérica, mas não específica ao caso concreto propriamente dito.
Por exemplo, a Impugnante não alegou o instituto da denúncia espontânea, apesar
desse ponto ter sido abordado; a decisão analisa o pedido de relevação da penalidade, o que não
foi arguido na impugnação, de sorte que os argumentos de violação aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, confisco, e capacidade contributiva, não foram abordados na
decisão a quo.
Desta forma, por não enfrentar, propriamente, os argumentos da impugnação da
Autuada, resta caracterizado o cerceamento de defesa à Recorrente.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 12-94.541 prolatado pela
4a Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Assim, acatada a nulidade pleiteada, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou parcial provimento para
anular o acórdão no 12-94.541, prolatado pela 4a Turma da DRJ/RJ, retornando o processo à
origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723579/2016-38

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital